Tribunal: TJDFT
Processo: 0734342-49.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HERDEIRA. INOVAÇÃO RECURSAL. EXTINÇÃO COM BASE EM PREMISSA EQUIVOCADA. ERROR IN PROCEDENDO.
I – A alegação de ilegitimidade passiva foi deduzida em contestação e analisada na r. sentença. Rejeitada a preliminar de inovação recursal.
II –O processo foi extinto sob os fundamentos de ilegitimidade passiva e de que o apelante-autor, devidamente intimado, não se manifestou sobre a questão. Contudo, a ação monitória foi proposta em face do Espólio do devedor e de sua única herdeira.
III - Configurado o error in procedendo, deve ser cassada a sentença que julgou extinto o processo com base em premissa equivocada.
IV – Apelação provida. Sentença cassada.